Tribunal: TJSP
Processo: 0001593-30.2010.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Indenização por danos materiais e morais. Defeito na prestação de serviço. Controvérsia acerca dos índices de correção monetária e juros de mora. Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo em razão de falha na prestação de serviços médicos hospitalares. Condenação ao pagamento de pensão vitalícia e danos morais

Ementa:
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Indenização por danos materiais e morais. Defeito na prestação de serviço. Controvérsia acerca dos índices de correção monetária e juros de mora. Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo em razão de falha na prestação de serviços médicos hospitalares. Condenação ao pagamento de pensão vitalícia e danos morais mantida. Incidência da correção monetária e juros de mora que observará o decidido nos REsp. nos 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905) Acórdão mantido em seu mérito, mas adequado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.